Tribunal: TJSP
Processo: 1501313-56.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da mesma lei. Patentes materialidade e autoria. Pena-base recalculada. Fração de aumento de 1/6 (um sexto) que se revela mais proporcional e adequado. Acusado portador de maus antecedentes e reincidente. Regime fechado

Ementa:

Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da mesma lei. Patentes materialidade e autoria. Pena-base recalculada. Fração de aumento de 1/6 (um sexto) que se revela mais proporcional e adequado. Acusado portador de maus antecedentes e reincidente. Regime fechado adequado. Recurso parcialmente provido.